Tribunal: TJDFT
Processo: 0747479-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0747479-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES